Tribunal: TJPA
Processo: 0066482-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066482-45.2014.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Rosangela do Socorro Silva dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB. A apelante alegou que sofreu danos morais devido ao atraso na emissão do cartão Passe Fácil, necessário para seu deslocamento à Universidade Federal do Pará (UFPA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, exigindo a impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha de forma específica e fundamentada os motivos pelos quais impugna a decisão recorrida, permitindo o contraditório e delimitando a atuação do tribunal.

4.

O art. 1.010, II e III, do CPC/2015 estabelece que a apelação deve conter a exposição dos fatos e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou nulidade da decisão recorrida.

5.

No caso, a apelante reproduziu integralmente trechos da réplica à contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença recorrida, caracterizando afronta ao princípio da dialeticidade.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais estaduais consolidou o entendimento de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença leva ao não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.

2.

A mera repetição de argumentos apresentados em fase anterior do processo, sem confronto direto com os fundamentos da sentença, não atende ao requisito de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJ-CE, Apelação Cível 0202803-37.2023.8.06.0029, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 12.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1035894-48.2022.8.26.0002, Rel. Des. Sérgio Alfieri, j. 29.06.2023; TJ-SC, Apelação 0303122-21.2019.8.24.0039, Rel. Des. Marcos Fey Probst, j. 16.07.2024; TJ-RS, AC 5033654-25.2023.8.21.0001, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 08.07.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 31 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Rosangela do Socorro Silva dos Santos
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela ora apelante em desfavor da
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB
, julgou improcedente a referida ação.

Nas razões recursais (Num. 22082154 - Pág. 1/7), o patrono da apelante narrou que a recorrente ajuizou a ação supramencionada em razão de ter requerido junto à apelada o cartão Passe Fácil no ano de 2014, ocasião em que era discente da UFPA.

Mencionou que a apelada demorou meses para emitir a carteira passa fácil da apelante, motivo pelo qual, a recorrente sofreu diversos transtornos e contratempos, de forma que por muitas vezes teve dificuldade em frequentar suas aulas na Universidade Federal do Estado do Pará por não ter dinheiro suficiente para pagar o valor integral da passagem de ônibus.

Ressaltou que a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida.

Salientou que a Constituição Federal consagrou a teoria do risco administrativo, expondo a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, ao dispor que as pessoas jurídicas de Direito Público e as de Direito Privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Aduziu que seja comprovada a responsabilidade da apelada no dever de indenizar, basta a existência dos fatos que provocaram o dano moral.

Sustentou que é inegável o abalo emocional sofrido pela apelante em razão das diversas vezes que deixou de comparecer as aulas pelo serviço mal prestado pela apelada, que não se organizou para que o procedimento de retirada da carteira de meia passagem fosse razoável e eficiente e no mais, pelas inúmeras tentativas de obter informações sobre sua carteira, via telefone junto à recorrida e pessoalmente fazendo reclamação junto a Promotoria de Direitos Constitucionais.

Arguiu

que não se trata, de mero dissabor da apelante, pois houve todo um abalo emocional relevante.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática, sendo reconhecido o direito da apelante ao recebimento de danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 22082157 - Pág. 1/9
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 22906127 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC
(Num. 23974948 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, verifica-se que o MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por

Rosangela do Socorro Silva dos Santos em desfavor da
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB,
julgou improcedente a referida ação, na qual a autora pleiteava ser indenizada em razão do atraso na emissão do seu cartão Passe Fácil no ano de 2014, ocasião em que era aluna da UFPA.

Entretanto, ao analisar as razões do recurso de Apelação interposto por
Rosangela do Socorro Silva dos Santos
, constatei que a apelante basicamente reproduziu
ipsis litteris
a réplica à contestação apresentada nos autos (
ID 22082132 - Pág. 3/6, ID 22082133 - Pág. 1/6 e ID

22082134 - Pág. 1/6)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
RECURSO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DE TRECHOS E ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE RÉPLICA CONTESTAÇÃO.
DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO PRECÍPUA DO RECURSO DE APELAÇÃO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- Insurge-se a apelante contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico interposta pela autora em face do Banco Bradesco S/A
. 2- Na espécie, a parte recorrente se limitou a reproduzir os mesmos argumentos anteriormente apresentados na réplica a contestação, sem combater diretamente os fundamentos da sentença recorrida, inclusive impugnado questões não abordadas na sentença, afrontando a finalidade do apelo que é a revisão das decisões judiciais. 3. Evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1021, § 1º, do CPC/15), pois necessária a correlação entre os fundamentos da pretensão recursal e da decisão atacada, com motivo conexo quanto à possível alteração, a possibilitar o reexame do feito pelo colegiado, e razões que justifiquem a sua interposição em contraposição ao julgado. 4- Recurso não conhecido.
(TJ-CE - Apelação Cível: 02028033720238060029 Acopiara, Relator.: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Ação de rescisão de contrato de TV por assinatura c.c. indenização por danos morais.
Sentença de improcedência da ação. Inconformismo da autora. Razões recursais dissociadas da fundamentação da sentença. Ausência de impugnação específica às razões de decidir. Reprodução literal de trechos da réplica à contestação, inclusive, com repetição das mesmas jurisprudências. Violação ao Princípio da dialeticidade. Ofensa ao art. 1.010, II e III, CPC. Aplicabilidade do art. 932, III, do CPC. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Majorados honorários advocatícios, (art. 85, § 11, CPC). (TJ-SP - Apelação Cível: 1035894-48 .2022.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 29/06/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BEM MÓVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. ADMISSIBILIDADE.
TESES RECURSAIS. MERA REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS EM RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA E AOS FUNDAMENTOS QUE CONDUZIRAM AO JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE CONSTATADA. INVIALIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECLAMO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SC - Apelação: 03031222120198240039, Relator.: Marcos Fey Probst, Data de Julgamento: 16/07/2024, Sexta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPRODUÇÃO DA RÉPLICA.
PEDIDO GENÉRICO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
. Considerando que o apelante reproduziu ipsis litteris os parágrafos da réplica, com pequenas adequações para redirecionamento à fase recursal, sem enfrentar minimamente os fundamentos lançados em sentença, resta inviável o conhecimento do recurso, pois ausentes os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III do CPC e, por consequência, houve evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal. APELO NÃO CONHECIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ-RS - AC: 50336542520238210001 PORTO ALEGRE, Relator.: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 08/07/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2023)”

Destarte, considerando que a recorrente não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
24
de
março
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/03/2025